Tribunal: TJDFT
Processo: 0706150-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. CIÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO TIDO POR ILEGAL. PRAZO DECADENCIAL CONSUMADO SUSPENSÃO DA LEI 14.010/2020. NÃO APLICABILIDADE. RELAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. SEGURANÇA DENEGADA..
1. Cuida-se de Mandado de Segurança contra ato praticado pelo Vice-Governador que indeferiu o pedido de revisão do ato administrativo que exonerou o impetrante do cargo público que ocupava junto à Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA, sob o fundamento de que a análise do requerimento administrativo encontrava-se prejudicado em razão da ocorrência de decadência legal. 1.1. Alega que o ato administrativo impugnado desconsiderou a interrupção do prazo decadencial no momento da propositura da ação judicial, pela qual tentou reverter o ato administrativo reputado ilegal.
2. Ato praticado pelo Vice-Governador em substituição ao Governador, nos termos do Art. 92 da Lei Orgânica, em razão de ter o Governador se declarado impedido de atuar no caso, remetendo o processo administrativo ao Vice. 2.1. Mandado de segurança contra ato do Governador é de competência do Conselho Especial, nos termos do art. 13, alínea c do Regimento Interno do TJDFT.
3. Mandado de segurança é o remédio constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 3.1. De acordo o art. 23 da Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016/09), o prazo decadencial é de 120 (cento e vinte dias), dies a quo para contagem do prazo decadencial a data em que o interessado tem ciência inequívoca da alegada lesão a direito líquido e certo, e, no caso de impetração contra ato de autoridade administrativa, começa a fluir a partir da publicação oficial do ato impugnado.
4. No caso, a decisão do Vice-Governador do Distrito Federal, que, no processo administrativo (Processo SEI no. 00002- 00007637/2019-99) indeferiu o pleito revisional do impetrante sob o fundamento de decadência do direito (nos termos do artigo 54 da Lei 9.784/99 e da Lei Distrital 2.834/01) foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 28/8/2020; e o mandado de segurança foi impetrado em 26/2/2021, quando já decorridos 181 dias da ciência do ato administrativo.
5. A Lei 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão dos prazos prescricionais em curso no interregno entre 20/03/2020 e 30/10/2020. E nos termos do art. 1, “Esta Lei institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19)”. 5.1. A interpretação a ser dada à respectiva lei, de caráter emergencial e temporário, deve ser restritiva ao direito privado, não se aplicando às relações de direito público, que têm regramento em lei específica.
6. Processo extinto sem resolução de mérito. Segurança denegada.